Tribunal: TJBA
Processo: 8000083-56.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000083-56.2024.8.05.0119

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORGE SANTOS DA SILVA

Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. APLICAÇÃO DO TEMA 1150/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGITIMIDADE DO RELATOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de
JORGE SANTOS DA SILVA
, afastando a prescrição e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da ação revisional de conta vinculada ao
PASEP
. O Agravante sustenta afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e da colegialidade, em razão da decisão unipessoal do relator, e pugna pela reforma do julgado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão monocrática proferida com base no art. 932 do CPC/2015 viola os princípios da colegialidade e do duplo grau de jurisdição;
(ii) estabelecer se a pretensão de ressarcimento de danos relativos a irregularidades em contas do PASEP está sujeita à prescrição decenal, tendo como termo inicial a data da ciência dos desfalques, nos termos do Tema 1150 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação processual civil autoriza o relator a decidir monocraticamente o recurso quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência do tribunal ou não demandar apreciação colegiada imediata, conforme o art. 932, incisos IV e V, do CPC/2015, não havendo, portanto, afronta ao princípio da colegialidade nem ao duplo grau de jurisdição.

4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade do relator para decidir monocraticamente reclamações ou recursos cuja matéria esteja consolidada, não configurando usurpação de competência ou violação à colegialidade (STF, AgR Rcl 10214/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16.12.2014).

5.
Conforme o
Tema Repetitivo 1150 do STJ
, o
Banco do Brasil
possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na administração das contas vinculadas ao
PASEP
, aplicando-se o
prazo prescricional decenal
previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular
comprovadamente toma ciência dos desfalques
.

6.
No caso concreto, restou comprovado que o autor obteve os extratos apenas em 21/09/2023, e ajuizou a ação em 31/01/2024, dentro do prazo prescricional decenal, sendo indevido o reconhecimento da prescrição.

7.
A causa demanda
dilação probatória
, especialmente a realização de perícia contábil, para apuração dos valores e eventuais irregularidades, o que impede o julgamento sumário da lide.

8.
Inexistem elementos novos capazes de modificar os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual o agravo interno deve ser desprovido.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno

em
Apelação
n°
8000083-56.2024.8.05.0119
, em que figuram como
A
gravante -
BANCO DO BRASIL S/A

e como
A
gravado -
JORGE SANTOS DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

7/A